Tribunal: TJSP
Processo: 0008004-37.2012.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Estelionato – Exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade inaplicável a ações penais já formalizadas por ocasião da modificação na legislação penal e processual penal efetuada pela Lei n. 13.964/2019 – Denúncia ofertada pelo Ministério Público enquanto ato jurídico perfeito – Efeito imediato e geral da modificação legislativa às situações pendentes restrita à fase

Ementa:

Estelionato – Exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade inaplicável a ações penais já formalizadas por ocasião da modificação na legislação penal e processual penal efetuada pela Lei n. 13.964/2019 – Denúncia ofertada pelo Ministério Público enquanto ato jurídico perfeito – Efeito imediato e geral da modificação legislativa às situações pendentes restrita à fase policial
A Lei n. 13.964/2019 promoveu alteração substancial na persecução penal concernente à prática de estelionato (art. 171, § 5o, do Código Penal), tendo a ação penal passado a ser pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for a Administração Pública (direta ou indireta), criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, ou ainda maior de 70 anos de idade ou incapaz.
Na ausência, contudo, da edição de regra de direito intertemporal específica para reger as situações pendentes, o "efeito imediato e geral" da modificação legislativa, que é previsto no texto do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro pela influência da doutrina de Paul Roubier, deve restringir-se apenas aos casos cuja persecução ainda se encontrava na fase policial, não alcançando aqueles nos quais já existia ação penal formalizada, na medida em que essa alteração normativa introduzindo aludida exigência de representação da vítima, ainda que tenha sido in mellius, não tem o condão macular denúncia que já tivesse sido eventualmente ofertada pelo Ministério Público, sob pena de atingir-se ato jurídico perfeito e acabado, situação excepcional ressalvada, por influência da doutrina de Gabba, no mesmo dispositivo legal.